Tribunal: TJDFT
Processo: 0703456-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Processo : 0703456-47.2020.8.07.0000 DESPACHO Nos termos dos art. 10 do CPC, faculto à agravante manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as preliminares arguidas nas contrarrazões aos agravos de instrumento e interno, bem assim sobre documentos trazidos. Após o decurso do prazo, à conclusão. Intime-se. Brasília – DF, 17 de julho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator